Tribunal: STF
Processo: RE 111116
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: NÃO CONHECIMENTO.
CREDITAMENTO DE ICM.
NÃO E DE CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA
FIRMA AUTORA, SE OS PRESSUPOSTOS NECESSARIOS PARA TANTO NÃO
FORAM ATENDIDOS, QUER CONSIDERANDO A FUNDAMENTAÇÃO PELA LETRA 'A',
QUER PELA LETRA 'D', AMBAS DO ART. 119, III, DA C.F., POIS QUANTO
AQUELA FALTOU O INDISPENSAVEL PREQUESTIONAMENTO DOS
PRECEITOS LEGAIS AOS QUAIS TERIA SIDO NEGADA VIGENCIA, E QUANTO A
ESTA ÚLTIMA O ACÓRDÃO IMPUGNADO ALICERCOU-SE EM PONTO QUE NÃO SE
TEM COMO DISCUTIDO NOS ARESTOS TRAZIDOS A CONFRONTO.